Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Processo : 0712611-15.2023.8.07.0018 DESPACHO Diante de recente julgamento do RE 566.471 e RE 1.366.243, sob o rito da repercussão geral, e em conformidade com o art. 493 do CPC vis-à-vis o princípio da cooperação processual, às partes para manifestação, no prazo comum de 5 (dias), sobre o preenchimento dos requisitos, se for o caso, estabelecidos na Sumula Vinculante n. 61 e nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Por fim, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator